Tribunal: TJPA
Processo: 0006746-09.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006746-09.2018.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IVANEIDE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação monitória ajuizada em face de Ivaneide Pereira da Silva, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A demanda busca a constituição de título executivo judicial decorrente de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário nº 40/00466-X – Cédula Rural Pignoratícia, pactuada em 22/11/2012, com vencimento final em 25/07/2017, tendo a ação sido distribuída em 31/07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão monitória em razão da ausência de citação válida da devedora por longo período, ou se a demora citatória não pode ser imputada ao Banco autor, diante do ajuizamento tempestivo da ação, da ausência de abandono processual e da necessidade de adoção de novas diligências para localização da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. O art. 240, § 1º, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar o ato citatório.

5. A ausência de citação válida, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente e não há prova inequívoca de desídia, abandono ou inércia deliberada da parte autora.

6. A dificuldade concreta de localização da parte ré e a inexistência de esgotamento dos meios ordinários e extraordinários de busca impedem a extinção prematura do processo com resolução do mérito.

7. A parte autora demonstrou ter impulsionado o feito e indicado providências para localização da requerida, inclusive mediante utilização de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud, Renajud e Serasajud, além da possibilidade de posterior citação por edital.

8. A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a ação é proposta no prazo legal e a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça ou de circunstâncias que não evidenciam culpa exclusiva da parte autora.

9. A medida adequada consiste no prosseguimento da ação monitória, com retorno dos autos à origem para adoção das diligências necessárias à localização e citação da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação monitória prossiga com as diligências necessárias à localização e citação da requerida.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento tempestivo da ação monitória impede o reconhecimento da prescrição quando não demonstrada inércia inequívoca do autor na promoção da citação. 2. A dificuldade de localização da parte ré não autoriza, por si só, a extinção do processo com resolução do mérito antes do esgotamento das diligências úteis à efetivação da citação. 3. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação quando o autor adota providências para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. 4. A ação deve prosseguir quando a demora citatória não decorre de abandono processual ou conduta desidiosa da parte autora.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 197, 198, 199, 202, I, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, 240, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 248, caput, 312, 487, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.655/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.08.2024, DJe 05.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 0003289-94.2013.8.26.0224, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006746-09.2018.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: IVANEIDE PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de
IVANEIDE PEREIRA DA SILVA
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida, constante do
ID 30651218:

“(...) S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira pública federal, em face de IVANEIDE PEREIRA DA SILVA, na qual busca a constituição de título executivo judicial em razão de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário nº 40/00466-X – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA, com valor contratado de R$ 300.000,00 (trezentos mil), pactuada em 22/11/2012, com vencimento final em 25/07/2017, conforme consta na documentação acostada aos autos.

Relata a parte requerente, em apertada síntese, que: i) o requerido celebrou com o banco autor a cédula de crédito acima mencionada, firmada na agência de Novo Repartimento/PA, em 22/11/2012; ii) o referido título previa vencimento da dívida em 25/07/2017; iii) o devedor não adimpliu a obrigação assumida, apesar de comunicados extrajudiciais; iv) esgotadas as tentativas de cobrança extrajudicial, não restou alternativa senão a propositura da ação judicial.

A ação foi distribuída em 31/07/2018, e, apesar das diligências realizadas, não foi possível localizar o réu para fins de citação, o que impossibilitou o regular prosseguimento do feito.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importa consignar que o prazo prescricional aplicável à presente demanda é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, §5º, I do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

No caso em tela, a ação foi proposta em 23/06/2017, sem que tenha havido citação válida da ré até a presente data, conforme certidão nos autos, o que impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor [...]

§1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Observe-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da ação (NCPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º). Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa interrompido: a data da propositura da ação (NCPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

O § 2.º do art. 240 do CPC determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; somente e se considerará interrompida em momento posterior, quando então cumpridas as providências necessárias.

O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel (CPC, art. 248, caput), adiantar as despesas com a citação e indicar o endereço da parte ré.

No caso, a parte autora não se desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a concretização da citação da parte ré.

Deveras, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar causa à interrupção do lapso prescricional.

Assim, considerando a ausência de citação, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, o crédito do autor fora fulminado pela ocorrência de prescrição.

Reputa-se, portanto, que o autor não cumpriu o seu dever de promover o chamamento do devedor ao processo em tempo hábil, a fim de interromper o prazo prescricional da ação.

(...)

Importante ressaltar que não se trata de prescrição intercorrente, pois esta só tem espaço em execuções e após a citação da parte executada.

O caso em tela, todavia, não envolve execução, e a parte requerida ainda nem foi citada.

Nesses termos, eventuais entendimentos a respeito da prescrição intercorrente não podem ser aqui aplicados, o que inclui as diretrizes fixadas no julgamento do REsp. nº. 1.340.553/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos.

Dessa forma, o fato de a parte autora ter sido diligente na busca da citação apresentando endereços diversos para a prática do ato processual não é impasse para o decurso do lapso prescricional com a extinção da pretensão deduzida na inicial.

Aliás, entendimento contrário acarretaria a criação de nova causa de suspensão da prescrição, além daquelas previstas nos arts. 197, 198 e 199 do CC. No ponto, é de se destacar que tais normas são de exceção e, por isso, devem ser aplicadas restritivamente, não comportando, portanto, interpretação extensiva ou analógica, sob pena de grave equívoco hermenêutico.

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC ("A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário").

Isso porque a tentativa de citação foi devidamente cumprida pelo Oficial de Justiça.

DISPOSTIVO:

Ante o exposto, solução não há senão RECONHECER A PRESCRIÇÃO, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, caso existentes. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de citação da parte adversa.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P.R.I.

Cumpra-se.

Novo Repartimento, data do sistema.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento”.

Da sentença, o BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração no
ID 30651219
, sustentando omissão e erro material na sentença, sob o argumento de que não permaneceu inerte, adotou providências para localização da requerida, indicou endereço diverso, requereu novas diligências e invocou a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau.

Por decisão constante do
ID 30651221
, o Juízo de origem conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, consignando que a sentença embargada enfrentou expressamente a questão da citação e da Súmula 106 do STJ, concluindo que a demora decorreu da ausência de indicação de endereço correto pelo autor, sem omissão, contradição ou erro material a sanar.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação no
ID 30651223
, sustentando, em síntese, que não houve inércia ou abandono, que a demora na citação não lhe seria imputável, que a Súmula 106 do STJ deveria ser aplicada, que não foram esgotados sistemas como Sisbajud, Infojud, Renajud e Serasajud, e que a sentença teria violado a primazia do mérito, a cooperação processual e o contraditório. Ao final, requereu o provimento para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença.

Ausência de contrarrazões nos autos, tendo em vista a inexistência de triangularização processual.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a sentença lançada no
ID 30651218
deve ser mantida, ao reconhecer a prescrição da pretensão monitória em razão da ausência de citação válida da ré, ou se, ao revés, a demora citatória não pode ser atribuída exclusivamente ao Banco autor, ora apelante.

Adianto assistir razão ao apelante.

Da análise dos autos constata-se que a ação monitória foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de IVANEIDE PEREIRA DA SILVA, visando à constituição de título executivo judicial decorrente de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário nº 40/00466-X – Cédula Rural Pignoratícia, pactuada em 22/11/2012, com vencimento final em 25/07/2017, conforme descrito na própria sentença de
ID 30651218
.

A decisão recorrida também registra que a demanda foi distribuída em 31/07/2018, isto é, em período compatível com o prazo prescricional quinquenal reconhecido pelo próprio juízo sentenciante, fundado no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Portanto,
a ação foi proposta dentro do prazo prescricional
.

O ponto controvertido não reside, propriamente, no prazo aplicável à pretensão monitória, mas sim nos efeitos da ausência de citação válida da ré ao longo da tramitação processual.

O art. 240 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar o ato citatório.
A norma não autoriza, contudo, que se puna a parte autora quando a demora decorre de circunstâncias processuais, de dificuldades práticas de localização da parte demandada ou da ausência de esgotamento dos meios disponíveis à efetivação da citação
.

Acerca do assunto, a Súmula 106 do STJ dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, a orientação sumular busca impedir que a parte autora, tendo ajuizado tempestivamente a demanda e adotado as providências que lhe competiam para viabilizar a citação, seja prejudicada por atraso decorrente da própria marcha processual ou de circunstâncias não imputáveis à sua desídia.

No caso concreto, a sentença de
ID 30651218
reconheceu que foram realizadas diligências para a citação da requerida, embora reputadas infrutíferas. O mandado devolvido, conforme narrado no relatório, indicou dificuldade concreta de localização da demandada, sobretudo pela insuficiência de referências no endereço informado.

Contudo, essa circunstância, por si só, não permite concluir pela prescrição da pretensão autoral, especialmente quando ainda não esgotadas as vias ordinárias e extraordinárias de localização da parte ré.

O apelante, em suas razões recursais de
ID 30651223
, demonstrou que não permaneceu inerte, tendo adotado providências para impulsionar o feito e que não foram integralmente utilizados mecanismos eletrônicos de busca, tais como Sisbajud, Infojud, Renajud, Serasajud, além da possibilidade de citação por edital.

A extinção do processo com resolução do mérito, por prescrição, antes do esgotamento de providências úteis à localização da parte demandada,
revela-se medida prematura
, sobretudo em ação proposta tempestivamente e na qual não se evidencia abandono processual ou deliberada inércia do autor.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES.
1. Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas, não há que se imputar à recorrente culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição, nos termos da Súmula nº 106/STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973
(art. 240, § 1º, do CPC/2015). Inaplicabilidade dos precedentes que versam sobre determinação de emenda à inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150655 RJ 2022/0181416-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência.

Apelação. Ação monitória. Sentença de extinção da ação, diante do reconhecimento da prescrição. Recurso da parte autora, sustentando a não configuração da prescrição e a necessidade de prosseguimento da demanda. Inconformismo justificado. Aplicação ao caso do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I do CC e da redação do artigo 219 do CPC/73, vigente à época da distribuição da ação. Inexistência de inércia imputável ao autor. Demora na citação que não ocorreu por culpa ou negligência do credor, mas pela dificuldade de localização dos devedores. Ausência de realização da citação que não pode ser imputada à parte autora, que movimentou o feito, com a realização de diversas diligências visando à citação da parte ré, não havendo inércia de sua parte, tampouco conduta desidiosa. Prescrição não caracterizada. Sentença anulada para propiciar a continuidade da ação. Recurso da parte autora provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 00032899420138260224 Guarulhos, Relator: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 27/09/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Assim, embora a hipótese dos autos não se confunda automaticamente com mora exclusiva do serviço judiciário, é certo que a razão de ser da
orientação sumular impede que se reconheça a prescrição quando a parte autora ajuizou tempestivamente a demanda e não há prova inequívoca de desídia apta a romper a retroatividade prevista no art. 240, § 1º, do CPC
.

Diante disso, a providência adequada seria determinar a realização de novas diligências, inclusive por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, e, se frustradas, avaliar a pertinência de citação editalícia, observados os requisitos legais.

O provimento do recurso não significa admitir a perpetuação indefinida do processo. Significa apenas reconhecer que, nas circunstâncias específicas dos autos, ainda não havia base suficiente para declarar prescrita a pretensão monitória, sobretudo diante do ajuizamento tempestivo da demanda, da ausência de citação da ré e da não demonstração inequívoca de desídia do autor.

Dessa forma, a sentença de ID 30651218 deve ser desconstituída, para que os autos retornem à origem e prossigam regularmente, com a adoção das providências cabíveis à tentativa de localização e citação da requerida IVANEIDE PEREIRA DA SILVA, inclusive, se necessário, mediante pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis e posterior análise da viabilidade de citação por edital, observados os requisitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para desconstituir a sentença de ID 30651218 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a ação monitória prossiga regularmente, com a adoção das diligências necessárias à localização e citação da parte requerida.

Considerando-se a anulação da sentença, não há condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por ausência de juízo de mérito que implique sucumbência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026